Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO AÇÃO PENAL. CONTRIBUIÇÃO DOS RÉUS PARA O ATRASO DO TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INTEGRAÇÃO A COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DELITUOSA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU EM OUTRA AÇÃO PENAL.
1. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, devendo ser sopesada a contribuição defensiva para a mora processual.
2. Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o recorrido, ao que tudo indica, é integrante da cúpula de associação criminosa de elevada periculosidade. A liberdade provisória é incompatível com a necessidade de frear o ímpeto delitivo do denunciado, sendo necessária ação mais enérgica do Estado ante a evidente falta de compromisso com o Poder Judiciário.
3. Liminar confirmada. Recurso provido.